Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido de condenação do Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em internar compulsoriamente o réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o réu deve ser internado compulsoriamente e (ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, autoriza o Poder Judiciário a determinar a internação compulsória de indivíduo acometido de transtorno psiquiátrico quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e o laudo médico circunstanciado indicar a necessidade da medida. O relatório médico aponta que o “(...) paciente se apresenta em posição de ataque, agressivo verbalmente, proferindo diversos xingamentos, falas desconexas. mãe relata que o filho tem apresentado mais agressivo nos últimas dias e teme por sua integridade física. solicito internação compulsória para estabilização do quadro”. Se as medidas ambulatoriais e assistenciais diversas da internação compulsória foram insuficientes para resguardar a saúde e integridade física do réu e de terceiros, escorreita a sentença ao autorizar a internação compulsória do réu.
4. Conforme teses fixadas no Tema n. 1.002 da Repercussão Geral do e. STF, cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Remessa necessária recebida e desprovida.